Tribunal: STF
Processo: HC 197112
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes previstos na Lei de Licitações, associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva e advocacia administrativa. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Excesso de prazo para julgamento no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. Recomendação de celeridade. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Martins Prudêncio, em causa própria, contra conduta omissiva do Relator do HC 470.662/ES, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos na Lei de Licitações, associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva e advocacia administrativa (arts. 89, 90, 92 e 95, todos da Lei 8.666/93 e arts. 288, 299, 317, § 1º e 321, todos do Código Penal).
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, excesso de prazo para julgamento do writ no âmbito da Corte Superior, manejado em 20.9.2018. Assevera que o caso em tela supera toda e qualquer razoabilidade temporal. Requer, no mérito, seja determinado ao Ministro Sebastião Reis Júnior que coloque os autos do HC nº 470.662/ES para julgamento na próxima sessão.
    Em 27.01.2021, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opinou pela denegação da ordem, ‘com recomendação de celeridade no julgamento do habeas corpus n. 470.662/ES, impetrado no STJ’. 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, nada colhe o presente writ.
    Explico.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento se torna arbitrária e compreendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    Na espécie, além da gravidade concreta do delito, não se pode desconsiderar as informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, ao consignar que ‘os dois autos se encontram na Comarca de Santa Leopoldina para o cumprimento das diligências. Friso que se tratam de duas Ações Penais com grande número de volumes, a saber, uma com 40 (quarenta) volumes e outra com 20 (vinte)’. 
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo’ (HC 196.351-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.3.2021); ‘A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Precedentes: HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016; HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; HC 103.835, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011’ (HC 181695AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2020 )
    Dito isso, e apesar da tramitação acidentada da causa penal ora em exame, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, na realização do julgamento do HC 470.662/ES.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora